Tribunal: STF
Processo: ARE 1399384
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-30
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa transcrevo (eDOC 87):



     



    “PROCESSUAL CIVIL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - NULIDADE AFASTADA - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADE - INOCORRÊNCIA 1 Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a produção de provas se mostra absolutamente inócua, notadamente quando a parte, para se eximir do ônus, deveria apresentar documentos com a inicial. 2 Entende esta Corte que "a fundamentação concisa da decisão judicial ou o simples desatendimento à tese defendida pela parte não retira do ato a sua higidez, desde que suficientemente expostas as razões de fato e de direito motivadoras da decisão final" (AC n. 0001572-40.2004.8.24.0023, Des. Henry Petry Junior). SUCESSORAS - EXCLUSÃO DA LIDE - ERRO JUDICIÁRIO - SUCUMBÊNCIA - INSUBSISTÊNCIA Tendo a autora apenas pleiteado que as sucessoras do réu falecido se habilitassem nos autos, não pode ela responder por ônus sucumbenciais, quando, por erro atribuível somente ao Judiciário, elas tenham sido indevidamente cadastradas como rés. CIVIL - CONTRATO - MOEDA ESTRANGEIRA - INDEXAÇÃO - DESCABIMENTO - COTAÇÃO - DATA DA AVENÇA - CONVERSÃO - DIA DO PAGAMENTO Conforme noção cediça, são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que se realize a quitação pela conversão em moeda nacional. Outrossim, segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, "quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira não permitem indexação. Sendo assim, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no ato de quitação, ser convertidas para moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de correção monetária admitido pela legislação pátria" (REsp 804.791/MG, Minª. Nancy Andrighi).”



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 89). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, LIV; e 22, I, VI, VII e VIII, da Constituição da República, por violação ao princípio da ampla defesa e contraditório. 



    Alega-se, em suma, a inconstitucionalidade do art. 2º, do Decreto 859/1969 que criou exceção à regra de impossibilidade de uso de moeda estrangeira em contratos nacionais (eDOC 91).



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso quanto à alegação de ofensa ao art. 5º, LV, nos termos do art. 1.030, I, a, do CPC, tendo por base o Tema 660 da repercussão geral; e inadmitiu o recurso quanto aos demais pontos por entender aplicável o óbice da Súmula 284 do STF(eDOC 94).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 761661 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 02.4.2014, DJe-080 PUBLIC 29.4.2014)



    Segundo o § 2º do art. 1.030 do CPC/2015, a decisão, nesta hipótese, deve ser impugnada por agravo interno, no âmbito do próprio Tribunal a quo, providência não tomada pela parte Recorrente. 



    Assim, no ponto, o recurso não merece conhecimento. 



    Quanto à questão remanescente, a irresignação não merece prosperar. 



    Ao julgar o recurso de apelação, o Tribunal a quo assim decidiu (eDOC 87):



    Em relação à prova pericial, vislumbra-se ser inócua porque, diante da ação proposta, não cabe verificar os pagamentos realizados em momento anterior à feitura do título que dá base ao pedido monitório, no caso, o termo aditivo contratual (ev. 1, contr9, do primeiro grau). A fim de permitir o exame da tese defendida pelos apelantes, seria necessário que obtivessem a nulidade dessa avença, em que o débito foi expressamente reconhecido. A declaração dessa invalidade dependeria de demanda específica, mas que não foi proposta pelos recorrentes, nem ao menos alegada nos embargos monitórios.



    (...)



    Igualmente sem necessidade é a expedição de ofícios a órgão públicos para informarem possíveis domicílios da requerente, que teriam a finalidade de afastar a possibilidade de contratação em moeda estrangeira. Afinal, na sentença já se reconheceu que, apesar de o contrato ter o preço em dólar, a conversão para moeda nacional deve se dar pela cotação da época da contratação - conclusão que seria diferente se tivesse ficado estabelecido que a apelada não residia no Brasil.



    (...)



    Ora, nesse aditivo estabeleceu-se o valor da dívida em dólar. Foi montante livremente ajustado entre os contratantes, isto é, naquele momento, havia o consenso de que a dívida era aquela. Com a incidência do entendimento de que a conversão da moeda estrangeira deverá ser feita com base na cotação da data da contratação, não se verifica a excessividade indicada pelos apelantes, que o fizeram amparados na diferença entre a o preço do dólar da época e o atual. 



    Por seu turno, inexiste ilegalidade ou inconstitucionalidade no Dec. n. 857/1969, cuja validade encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, inclusive em julgado que sustenta a principal tese da defesa:



     "DIREITO CIVIL E COMERCIAL. CONTRATAÇÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO MEDIANTE CONVERSÃO EM MOEDA NACIONAL. INDEXAÇÃO DE DÍVIDAS PELA VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA. CONTRATO CIVIL DE MÚTUO. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA DE REGULARIDADE JURÍDICA DAS RESPECTIVAS OBRIGAÇÕES. - O art. 1º do Dec. 23.501/33 proíbe a estipulação de pagamentos em moeda estrangeira, regra essa mantida pelo art. 1º do DL 857/69 e pelo art. 1º da Lei 10.192/01 e, mais recentemente, pelos arts. 315 e 318 do CC/02. A vedação aparece, ainda, em leis especiais, como no art. 17 da Lei 8.245/91, relativa à locação. A exceção a essa regra geral vem prevista no art. 2º do DL 857/69, que enumera hipóteses em que se admite o pagamento em moeda estrangeira. - A despeito disso, pacificou-se no STJ o entendimento de que são legítimos os contratos celebrados em moeda estrangeira, desde que o pagamento se efetive pela conversão em moeda nacional. - O entendimento supra, porém, não se confunde com a possibilidade de indexação de dívidas pela variação cambial de moeda estrangeira, vedada desde a entrada em vigor do Plano Real (Lei 8.880/94), excepcionadas as hipóteses previstas no art. 2º do DL 857/69. - Quando não enquadradas nas exceções legais, as dívidas fixadas em moeda estrangeira não permitem indexação. Sendo assim, havendo previsão de pagamento futuro, tais dívidas deverão, no ato de quitação, ser convertidas para moeda nacional com base na cotação da data da contratação e, a partir daí, atualizadas com base em índice de correção monetária admitido pela legislação pátria.- Não obstante o art. 3° da MP 1.965-14/00, cuja última reedição se deu sob o nº 2.172-32/01, impute ao credor ou beneficiário de contratos civis de mútuo o ônus de provar a regularidade jurídica das correspondentes obrigações, a inversão do ônus da prova é vinculada à demonstração, pelo devedor, da verossimilhança de suas alegações. Recurso especial a que se nega provimento" (REsp n. 804.791/MG, Mina. Nancy Andrighi). 



    De todo modo, na sentença afastou-se a incidência desse Decreto ao caso, tanto que o uso do dólar como indexador foi repelido, enquanto que, se essa legislação regulasse o caso em análise, essa utilização teria validade. 



    Enfim, dada a adaptação determinada na sentença, não há irregularidade no valor cobrado pela apelada.



    Conforme se depreende dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, para divergir do entendimento adotado pelo Tribunal de origem, acerca da validade das cláusulas do instrumento contratual firmadas em moeda estrangeira, seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas contratuais, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ECONÔMICO E CONSUMIDOR. REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. CORREÇÃO DE ACORDO COM A COTAÇÃO DO DÓLAR AMERICANO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. DEMANDA QUE NECESSITA DA ANÁLISE DE EDITAL. ÓBICE DA SÚMULA 454 DO STF. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. 1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. 2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 3. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula 454 do STF, verbis: Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. Precedentes: RE 599.127-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04/03/11, e AI 829.036-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24/03/11. 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “CONTRATO - Fiança - Aquisição de máquina impressora importada - Correção das prestações de acordo com a cotação do dólar americano - Alegação de onerosidade excessiva - CDC - Inaplicabilidade – Destinatário final - Inocorrência - Autora não adquiriu a máquina impressora para consumo próprio, mas para ser utilizada em sua linha de produção industrial: impressão de livros, jornais, revistas, periódicos etc - A aquisição de bens, por pessoa natural ou jurídica, com o escopo de implementar ou incrementar a sua atividade negociai, não se reputa como relação de consumo e sim como uma atividade de consumo intermediária - Afastamento da incidência da legislação consumerista - Inexistência de cláusula abusiva na forma prevista no contrato para a correção das prestações - Descabimento do controle judicial em favor de quem livremente assumiu obrigação de pagamento em moeda estrangeira - Improcedência da ação revisional de cláusula contratual. HONORÁRIOS DE ADVOGADO - Arbitramento em R$ 3.000,00 - Redução - Descabimento - Atendimento das regras dos §§ 3o e 4o do art. 20 do CPC, diante do valor dado à causa. Recurso desprovido.” 5. Agravo regimental desprovido.



    (AI 818305 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 4.9.2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-18 PUBLIC 21.9.2012)



    Por fim, sem embargo do teor, manifestado nestes autos, a respeito, abstratamente, de ofensa às normas constitucionais previstas no art. 22, da CRFB, constata-se que, no caso concreto, os Recorrentes fundamentam o apelo extremo em argumentos que, a mim, demonstram inconformismo com o deslinde legal do feito, fundado em norma infraconstitucional (art. 318 do Código Civil; Decreto 857/69), o que não se admite em sede de recurso extraordinário, por demandar o reexame de legislação infraconstitucional.



    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que se aplicou o precedente da sistemática da repercussão geral (Tema 660), nos termos do artigo 932, III, do CPC, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base nos arts. 932, IV, a, do CPC e 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente